Tribunal: TJPA
Processo: 0800891-31.2017.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0800891-31.2017.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: SANDRA SUELI DA CONCEICAO GARCIA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

1-
Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado; neste sentido o fenômeno da contradição importa em erro formal e sua correção deve limitar-se à própria decisão e ser alheia a rediscussão da matéria;

2-
Inexiste erro de fato no acórdão que condena a Fazenda Pública em honorários de sucumbência eis que, no presente caso, formado a angularização da relação processual
;

3-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos
, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, inexistindo qualquer
vício do artigo 1022 do CPC
a ser sanado no acórdão embargado,
conhecer e deixar de acolher os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

10ª Sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de 07/06/2022 a 14/06/2022
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo ESTADO DO PARÁ (ID Nº. 8745948 - Pág. 1-2)
em face de
Acórdão
(ID

8268020 - Pág. 1-10)

que nos autos da ação rescisória indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito com resolução do mérito com fulcro no inciso VI, do art. 485 do CPC/15. Por fim, fixou honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reis).

Nas razões, o embargante aduz que, de acordo com o art. 85, §2º do CPC, a fixação da verba honorária deve levar em conta o trabalho técnico realizado, as condições e o tempo dispensado pelo profissional.

Nesse prisma, alega que o
decisum
embargado merece ser revisto, eis que condenou o recorrente no pagamento de honorários advocatícios, quando sequer o embargado apresentou contestação.

Assevera que ante a ausência da angularização da relação processual, não cabe o arbitramento em honorários advocatícios.

Requesta ao final, que os embargos de declaração sejam acolhidos para aplicar efeito modificativo à decisão guerreada.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID. 9444944 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo ESTADO DO PARÁ (ID Nº. 8745948 - Pág. 1-2) em face de
Acórdão
(ID

8268020 - Pág. 1-10)
que nos autos da ação rescisória indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito com resolução do mérito com fulcro no inciso VI, do art. 485 do CPC/15. Por fim, fixou honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reis).

Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração
.

Mérito

A teor do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Nesse compasso, os embargos de declaração visam esclarecer a obscuridade existente na decisão, ou suprir uma omissão nela existente, eliminar a contradição em que ela incorreu ou corrigir eventual erro
.

Os presentes embargos não merecem ser acolhidos.

Explico.

Conforme reportado alhures, o acórdão atacado indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito com resolução de mérito com fulcro no inciso VI do art. 485 do CPC/15, condenando o Estado do Pará a pagar R$1.000,000 (mil reais) à título de honorários advocatícios.

Ocorre que, no caso, em apreço houve a angularização da relação processual, eis que o réu foi citado para apresentar defesa e apresentou manifestação, cujo teor ora transcrevo (Id. nº.3335568 - Pág. 1):

AÇÃO RESCISÓRIA 0800891-31.2017.8.14.0000

SANDRA SUELI DA CONCEIÇÃO GARCIA,
já devidamente qualificada nos autos com numeração em epígrafe, vem com devido acatamento à presença de Vossa Excelência, por sua advogada que abaixo subscreve expor para ao final requerer:

A requerente teve reconhecido por decisão transitada em julgado o seu direito de

receber o adicional de interiorização, porém, o Estado do Pará não cumpriu espontaneamente o que lhe foi determinado, fato que ensejou a propositura de cumprimento de sentença que fora sobrestado no Juízo de primeiro grau em face

de decisão (ID 233932) exarada no presente processo.

Ocorre que, a ora requerente tomou conhecimento dos
Ofícios nº 014 e 015
, ambos de 2019 (doc. anexos), através dos quais a Excelentíssima Vice Presidente desta Egrégia Corte,

Desembargadora Célia Regina, informa o alcance da suspensão/sobrestamento dos processos que versam sobre o adicional de interiorização.

Ora, o teor de tal documento, decerto válido para todo o Judiciário Paraense, assevera e orienta que: “...a determinação de suspensão/sobrestamento dos processos que versam sobre o chamado “adicional de interiorização” NÃO ATINGE os processos com sentença ou acórdão com trânsito em julgado, nem aqueles em fase de cumprimento de sentença...” (destaque nosso).

Deste modo, tendo em conta que
o processo primevo já se encontrava com

cumprimento iniciado, portanto, não se irá mais discutir se a requerente tem ou não direito ao adicional de interiorização, certamente
não há que se cogitar em permanecer sobrestado o referido processo que tramita

no primeiro grau.

Isto posto, diante das informações prestadas e para dar plena aplicabilidade a determinação contida nos
Ofícios nsº 014 e 015
, requer a revogação da decisão de ID 233932 que deferiu o pedido de tutela e determinou a suspensão do cumprimento de sentença para que este retome o seu regular prosseguimento.

Nesses termos,

Pede e espera deferimento

Belém-PA, 14 de julho de 2020.

Dessa forma, no caso dos autos, o acórdão embargado não incorreu em equívoco ao condenar o recorrente no pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que houve a formação da angularização da relação processual eis que o réu ora embargado apresentou manifestação à ação rescisória. E, nesse caso, cabível a condenação de honorários advocatícios.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR - RECONVENÇÃO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO APÓS ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CABIMENTO - RECURSO PROVIDO.
- A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que são devidos honorários de sucumbência nos casos de cancelamento da distribuição se a ação já tiver sido angularizada, como é o caso dos autos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.076207-0/002, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2020, publicação da súmula em 21/10/2020)

Assim, entendo não restar configurado o erro de fato, no julgado, uma vez que são devidos honorários advocatícios em razão da angularização da relação processual. Logo, não devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração eis que ausente o vício apontado.

Ante o exposto, inexistindo qualquer
vício do artigo 1022 do CPC
a ser sanado no acórdão embargado,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 07 de junho de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/06/2022